Tribunal: TJDFT
Processo: 0701470-92.2018.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE PÚBLICO. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. HEMODIÁLISE. RISCO DE GRAVE DANO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL SUCUMBENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CASO. IMPOSIÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO NCPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão a quo que, antecipando os efeitos da tutela, para que a parte agravante fornecesse transporte para a parte agravada, para tratamento de hemodiálise de sua residência (QR 503, Conjunto 15, Casa 20, Samambaia/DF), bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, nos dias de terça, quinta e sábado no horário matutino, no prazo de 5 (cinco) dias. Alega que transporte não pode ser considerado como serviço de saúde, haja vista ostentar natureza de serviço próprio e não está albergado pelo art. 196 da Constituição Federal nem pelo art. 2o, § 1o, da Lei 8080/1990. Sustenta, ainda, a aplicação da reserva do possível.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Liminar indeferida (ID 0701470-92). Contrarrazões apresentadas (ID 6128706).
III. O recurso foi julgado em 21/11/2018 (ID 6327762). A parte recorrida é assistida pela Defensoria Pública. O recorrente Distrito Federal foi sucumbente. No entanto, os honorários advocatícios deixaram de ser fixados por aplicação da Súmula 421 do STJ. Foi interposto Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública, cujo processamento foi sobrestado por decisão da Presidência da Turma Recursal até que houvesse o julgamento pelo STF do Tema 1.002, no qual foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
IV. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este se encontre em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que é o caso dos autos. Portanto, exerce-se o Juízo de retratação no ponto sob exame, sem prejuízo de eventual trânsito em julgado parcial. O teor do acórdão será reproduzido fielmente apenas para respeito à técnica de julgamento.
V. ”Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
VI. In casu, a parte agravante não logrou êxito na demonstração dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, nesta Turma Recursal adota-se a jurisprudência, segundo o qual o direito à saúde e à vida se constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional.
VII. Com base na cognição sumária que o caso permite nesse momento, os requisitos para manutenção da medida deferida no juízo a quo. O direito à vida e à saúde está erigido na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal como fundamental, daí decorrendo o dever do Estado de disponibilizar os procedimentos médicos necessários diante da gravidade do quadro, como o que ora se apresenta.
VIII. O risco de dano de difícil reparação, está presente, por se tratar de paciente crônico, que necessita de pronto atendimento. O laudo médico é claro em atestar que o paciente encontra-se em estado grave (terminal), sendo que “a cada sessão de 4 horas seu sangue é submetido a um volume de 120 litros de água para realização da purificação deste, bem como exposto a uma membrana artificial, esta exposição pode desencadear uma série de efeitos adversos. Após as sessões de hemodiálise não é infrequente os pacientes apresentarem fraqueza generalizada, queda da pressão arterial com rebaixamento do nível de consciência, sonolência, por vezes náuseas e vômitos. Desta forma recomenda —se que retornem para casa acompanhados, sentados, em transporte seguro. Alguns pacientes por condições individuais peculiares são completamente dependentes de terceiros (deficientes visuais, deficientes físicos, deficientes mentais), e mesmo aqueles que não o sejam, entendemos que o transporte público coletivo não seja uma opção viável dadas as características especificas do tratamento a que são submetidos e as complicações inerentes ao mesmo que não são raras de ocorrer”
IX. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
X. O Distrito Federal arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), observadas as teses fixadas pelo STF no julgamento do Tema 1.002, sem prejuízo de eventual trânsito em julgado parcial.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95